Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-05.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – CAPEP-Saúde - Pretensão à disponibilização de medicamento, "Infliximabe" (Remicade), à autora, diagnosticada com Espondilite Anquilosante e Doença de Crohn – Assistência médica e hospitalar que contemplam tratamento das doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde e na Resolução Normativa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – CAPEP-Saúde - Pretensão à disponibilização de medicamento, "Infliximabe" (Remicade), à autora, diagnosticada com Espondilite Anquilosante e Doença de Crohn – Assistência médica e hospitalar que contemplam tratamento das doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde e na Resolução Normativa no 465/2021 - Tratamento devido – Inteligência do artigos 1o, § 2o, e 10 da Lei 9.656/1998, e artigo 10 do Decreto Municipal no 8.337/2019 – Sentença mantida - Recurso desprovido.